Tribunal: TJPA
Processo: 0805651-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805651-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A. M. F.

REPRESENTANTE: CARLA DAIANNE MARTINS NOGUEIRA FREIRE, MAKCHASNEY FREIRE CORREA

AGRAVADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESCISÃO SUPERVENIENTE DO CONTRATO COLETIVO. MIGRAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por seus genitores contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência e danos morais, indeferiu tutela provisória destinada a compelir operadora de plano de saúde a manter tratamento multidisciplinar já realizado por equipe terapêutica com a qual o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, havia estabelecido vínculo terapêutico, com alegação de prejuízos decorrentes da substituição abrupta de profissionais e da imposição de horários incompatíveis com os preceitos religiosos da família. O agravante requereu tutela recursal para determinar o custeio integral do tratamento com neuropediatra e clínicas anteriormente frequentadas, com continuidade do acompanhamento pelos profissionais já vinculados ao menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento conserva interesse recursal e utilidade prática após fato superveniente consistente na rescisão do contrato coletivo pela estipulante, com migração da carteira de beneficiários e extinção do vínculo contratual entre os beneficiários e a operadora agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato superveniente que constitui, modifica ou extingue direito e influi no julgamento deve ser considerado pelo julgador no momento da decisão, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do CPC.

A rescisão do contrato coletivo pela estipulante Associação do Servidor Público Social – ASSPS, com a consequente migração da carteira de beneficiários em 14/04/2025, extingue o vínculo contratual existente entre os beneficiários e a UNIMED OESTE DO PARÁ.

A operadora agravada deixa de possuir responsabilidade contratual sobre os serviços médicos pretendidos quando rescindido o contrato coletivo que sustentava a relação jurídica entre as partes.

O provimento jurisdicional recursal perde utilidade prática quando o pedido do agravo se dirige especificamente a compelir a operadora agravada ao custeio e à manutenção de tratamento médico e terapêutico, mas a relação contratual que fundamentava essa obrigação deixa de existir por fato superveniente.

A perda superveniente do objeto acarreta falta superveniente de interesse recursal e impõe o não conhecimento do recurso, conforme orientação doutrinária citada no voto.

A pretensão indenizatória por danos morais fundada em eventual conduta pretérita da operadora permanece passível de apreciação no processo originário, pois não constitui objeto específico do agravo de instrumento, limitado ao exame da tutela provisória indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O fato superveniente que extingue o vínculo contratual entre as partes retira a utilidade prática do provimento recursal voltado a compelir a antiga operadora ao custeio e à manutenção de tratamento médico. 2. A perda superveniente do objeto configura falta superveniente de interesse recursal e impõe o não conhecimento do recurso. 3. A pretensão indenizatória por danos morais decorrente de conduta pretérita da operadora deve ser apreciada no processo originário quando não integra o objeto específico do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 915668/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 15.05.2007, DJ 28.05.2007, p. 314.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Arthur Martins Freire, representado por seus genitores Carla Daianne Martins Nogueira e Makchasney Freire Correa, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Danos Morais, que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Na origem, a parte autora requereu provimento jurisdicional destinado a compelir a operadora de plano de saúde UNIMED OESTE DO PARÁ à manutenção do tratamento multidisciplinar realizado por equipe terapêutica com a qual o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), já havia estabelecido vínculo terapêutico sólido, inclusive apontando prejuízos concretos oriundos da abrupta substituição dos profissionais de saúde pelo plano, bem como da imposição de novos horários incompatíveis com os preceitos religiosos da família, que professa a fé adventista do sétimo dia.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que a agravada custeie integralmente o tratamento com a neuropediatra Dra. Sarah Jasper (CRM-PA 10236), bem como as terapias realizadas nas clínicas anteriormente frequentadas, assegurando-se a continuidade do acompanhamento com os profissionais com os quais o menor já mantém vínculo terapêutico, além do provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou no parecer ID 33902296.

É o suficiente relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, todavia, não há como prosseguir na análise do mérito, tendo em vista a
perda superveniente do objeto recursal.

No curso do processamento do presente agravo de instrumento, sobreveio fato novo juridicamente relevante, apto a alterar substancialmente o objeto da controvérsia recursal.

Restou demonstrado que houve
rescisão do contrato coletivo promovida pela estipulante Associação do Servidor Público Social – ASSPS
, com a consequente
migração da carteira de beneficiários em 14/04/2025
, circunstância que extinguiu o vínculo contratual existente entre os beneficiários e a agravada UNIMED OESTE DO PARÁ.

O pedido recursal formulado no presente agravo objetiva compelir especificamente a agravada UNIMED OESTE DO PARÁ ao custeio e manutenção de determinado tratamento médico e terapêutico.

Todavia, uma vez rescindido o contrato coletivo que sustentava a relação jurídica entre as partes, a operadora agravada deixou de possuir responsabilidade contratual sobre os serviços médicos pretendidos pelo agravante, inexistindo utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido neste recurso.

Nos termos do art. 493 do CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Nesse cenário,
resta configurada a perda superveniente do objeto do recurso
, haja vista que a análise meritória da insurgência recursal se tornou prejudicada diante da modificação substancial do quadro processual pela instância de origem.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ACONTECIMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR DA DEMANDA. 1 . Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Não tendo o autor dado causa ao acontecimento que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito, descabida a sua condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 2 . Recurso improvido.

(STJ - REsp: 915668 RJ 2007/0003684-3, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/05/2007 p. 314)

Aplicando tal preceito ao caso em exame, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo, pois o fato superveniente altera a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, retirando a controvérsia da esfera litigiosa.

Ressalte-se que eventual pretensão indenizatória por danos morais decorrente da alegada conduta pretérita da operadora permanece passível de apreciação no processo originário, não sendo objeto específico deste agravo de instrumento, cujo alcance limita-se ao exame da tutela provisória indeferida pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do Agravo de Instrumento
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 25/05/2026